Tribunal: TJSP
Processo: 0001797-70.2015.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Pretensão julgada parcialmente procedente. Laudo que foi retificado para afastar o nexo entre amputação do hálux esquerdo e o acidente. Existência de laudo com mesmo objeto em outro processo que chega a conclusão diversa. Necessidade de nova perícia médica. Sentença anulada. Recurso provido.